Tribunal: TJSP
Processo: 0000188-22.2016.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000188-22.2016.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante
RICARDO FELIX DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000188-22.2016.8.26.0296 -Voto no 19427
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0000188-22.2016.8.26.0296
Apelante: Ricardo Felix de Carvalho
Apelado: Ministério Público
Juíza: Ana Paula Colabono Arias
Voto no 19.427
RECEPTAÇÃO
Condenação
Recurso da
defesa

Desprestígio

Autoria
e
materialidade
delitiva
demonstradas
à
contenho Patente a ciência da origem ilícita
do bem Escusa carente de lastro Inversão
do ônus da prova Imperiosa necessidade do
réu demonstrar a origem legal do bem sobre
sua
posse

Ônus
não
desincumbido,
notadamente, pela mambembe justificativa -
Reprimenda
e
regime
de
cumprimento
dosados com parcimônia e imune a ataques
Sentença mantida - Recurso improvido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
Ricardo Felix de Carvalho, contra a sentença de fls. 597/603,
cujo relatório é adotado e acrescenta-se que o CONDENOU, às
penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime
inicial semiaberto e 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo
legal, pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do
Código Penal.
Inconformado, recorre o réu e pugna pela
reforma da r. sentença para o julgamento da improcedência da
denúncia, com a consequente absolvição do acusado, ou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000188-22.2016.8.26.0296 -Voto no 19427
3
caráter alternativo, a mitigação da reprimenda e o
abrandamento do regime para o aberto. Pede ainda a concessão
da justiça gratuita.
Contrarrazões aportaram a fls. 715/719
com manifestação pela manutenção da r. sentença.
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 730-736, opinou pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Ricardo
Felix
de
Carvalho,
foi
denunciado porque, ele juntamente com o corréu Michel Gama
da Silva, entre os dias 17 a 20 de janeiro de 2016, neste último
dia por volta das 12 horas, na Rua Júlio Frank, na cidade de
Jaguariúna, receberam e conduziram, em proveito de ambos, o
veículo GM Ônix, cor azul, ano 2014, placas FPL-3900/Santo
André, sabendo que se tratava de produto de roubo do qual foi
vítima Edilene Apareciada Barbozano e, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, adulteraram o sinal
identificador do aludido veículo.
A denúncia foi recebida (fls. 136/137) e o
processo teve seu regular andamento, colhendo ao final
provimento parcial para condenar os réus pelo crime do artigo
180 “caput” do CP e os absolve-los da imputação do artigo 311
do CP.
Em
relação
ao
corréu
Michel
foi
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000188-22.2016.8.26.0296 -Voto no 19427
4
extinto, nos termos do artigo 107, inciso IV do CP.
Pois bem.
A
materialidade
delitiva
está
perfeitamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.
07/18), boletim de ocorrência (fls. 20/26), auto de exibição e
apreensão (fls. 5/6 e fls. 37/38), auto de avaliação e auto de
entrega (fls. 39/42 e fls. 43/45), pelo registro da ocorrência do
delito anterior (fls. 35/36) e pelo laudo pericial de fls. 275/276,
bem como pela prova oral colhida na fase inquisitória e sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria também é incontestável.
A vítima Edilene Aparecida Barbozano
disse que teve seu carro roubado na cidade de São Paulo e o
localizaram na cidade de Jaguariúna. Afirmou não reconhecer
os corréus Michel Gama da Silva e Ricardo Felix de Carvalho
como autores do delito do qual foi vítima e esclareceu que não
houve alterações em seu veículo a não ser a placa.
O policial André Luis Simões explicou que
dois dias antes estava diligenciando pela região de São Matheus,
quando encontrou um veículo Onix e constatou que se tratava
de produto de roubo. Em campana para averiguar o destino
colocaram um rastreador no veículo e não perceberam
atividades neste dia. No dia seguinte, voltando ao local, notou
que haviam alterado a placa do veículo e, no terceiro dia,
momento dos fatos, contou que iria para apreender o veículo,
todavia,
o
GPS
instalado
acusou
movimentação,
tendo
perseguido o veículo até a cidade de Jaguariúna, fazendo a
abordagem e a apreensão dos indivíduos, do veículo e de pneus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000188-22.2016.8.26.0296 -Voto no 19427
5
com rodas que encontravam-se dentro do carro.
Roberto
Alves
da
Costa,
policial,
apresentou a mesma versão de seu colega.
Interrogado,
Ricardo
negou
os
fatos
narrados na denúncia. Disse que apenas estaria fazendo um
favor levando o carro a Jaguariúna. Michel era seu amigo
estavam juntos. Fala que o carro foi vendido no Mercado Livre e
apenas estava levando para entregar ao comprador. Declara que
estava seguindo o proprietário de prenome Anderson conhecido
por Giba. Era somente uma ajuda para Giba. Não tinha ciência
da origem ilícita do carro. Já foi preso e processado por furto.
Não sabia o local onde o carro seria entregue, pois estava
seguindo o proprietário que iria indicar o local.
Michel, interrogado, sobre os fatos disse
que um tal de “Giba” que tinha uma borracharia pediu um favor
para levar uns pneus para o interior. Giba ofereceu mil reais.
Afirma que se dirigiu até a borracharia dele pegaram um carro e
foram para o interior. Giba fugiu no momento que a polícia os
abordou. Estava ele e o Ricardo. Os policiais já chegaram
falando a casa caiu. O carro estava intacto. Acredita que Giba
fugiu porque certamente as coisas que estavam dentro do carro
eram erradas. Não conhecia o dono do carro. Os policiais
falaram que o carro era produto de roubo. Afirma que não sabia
que o carro era produto de roubo e que não adulteram a placa,
pois do jeito que o carro foi entregue eles seguiram para o
interior.
Destarte,
malgrado
a
mambembe
justificativa do réu “que apenas estaria fazendo um favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000188-22.2016.8.26.0296 -Voto no 19427
6
levando o carro a Jaguariúna” o certo é que ele foi preso na
posse do bem que era produto de crime, sendo patente que
conhecia a origem ilícita do automóvel.
Outrossim, as versões dos dois réus não
casam. Michel alega que estava apenas levando pneus para o
interior enquanto Ricardo disse que levavam o carro para
entregar a pessoa que o adquiriu no Mercado Livre.
Vale relembrar que a apreensão da res
furtiva em poder do réu, dá ensejo à inversão do ônus da prova,
uma vez que aquele que detém a posse sobre determinado bem
assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua
licitude, sob pena de gerar a presunção de responsabilidade.
Portanto, mister se fazia o réu demonstrar
a licitude da posse do bem apreendido.
Ônus não desincumbido.
Evidenciado, assim, que o réu tinha
conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, que, à
propósito, ficou demonstrada pelos documentos acostados aos
autos, de rigor reconhecer plenamente tipificado o crime de
receptação, na sua forma dolosa, como previsto no artigo 180,
“caput”, do Código Penal.
Portanto, é de rigor a condenação do réu,
nos termos professados com maestria pelo douto magistrado a
quo e ora abonados como razão de decidir, nos termos do artigo
252 do RITJSP.
As
reprimendas
foram
fixadas
em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000188-22.2016.8.26.0296 -Voto no 19427
7
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele
cometido, nos termos dos artigos 59, caput, e 69, ambos do
Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
Mantém-se
o
regime
inicial
de
cumprimento de pena semiaberto face a reincidência do réu.
A substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, tampouco o sursis em face
da limitação legal do artigo 44, inciso II e 77, inciso I, ambos do
Código Penal.
Por fim, mantém-se a condenação ao
pagamento das custas, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do
CPC1, porquanto não afastada pela mera concessão ou negativa
de concessão do benefício da justiça gratuita, devendo ser
conservada
por
cinco
anos
salvo
demonstração
da
impossibilidade de pagamento durante tal período.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
recurso e a ele nego provimento.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
1 “§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas
processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.